Tribunal: TJDFT
Processo: 0700737-19.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONCEDIDA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. O Recurso. Agravo Interno interposto pelo recorrente, ora agravante, objetivando reforma da decisão que não concedeu a antecipação de tutela pleiteada em agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica em desfavor do agravante.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela em face de decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica inversa.
IV. Razões de decidir
4. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso.
5. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil.
6. Conforme já explanado e fundamentado na decisão precedente que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada, compulsando os autos de origem, verifica-se que a Execução de Título Extrajudicial deu início em agosto de 2022, sem qualquer garantia da exequente, ora agravada, em receber o valor total do crédito que lhe é devido.
7.A decisão agravada, ID 191947864, deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da executada, com o fundamento de que a exequente, ora agravada, logrou êxito em provar, de maneira inequívoca, a caracterização de confusão patrimonial apta a autorizar a aplicação do referido instituto, com a penhora de bens pertencentes à pessoa jurídica, já que a parte executada oferecia serviços do hortifruti como permuta do pagamento das mensalidades objeto da cobrança.
8.Ainda, não restou demonstrado qualquer prejuízo irreversível que ensejasse a necessidade de antecipação de tutela recursal, razão pela qual a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

V. Dispositivo
9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários

Tese de Julgamento: Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1019, inciso I e art. 300.
Jurisprudência Mencionada: não há.